Tribunal: TJPA
Processo: 0801797-16.2020.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 4355 - Prisão Preventiva
Data de julgamento: 2020-05-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0801797-16.2020.8.14.0000
PACIENTE: ALEX MARLON DA SILVA FIGUEIRA, JOSE RODRIGUES CARVALHO

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DE DIREITO DA 2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SANTARÉM

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

EMENTA:
HABEAS CORPUS
.
ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO.
PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PRISÃO PREVENTIVA.
PEDIDOS DE
AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA PRISÃO PREVENTIVA. FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO NO DECRETO PREVENTIVO E NAS DECISÕES QUE INDEFERIRAM PEDIDO
S
DE REVOGAÇÃO
DA
PREVENTIVA FORMULADO EM FAVOR DO
S
PACIENTE
S
.
PACIENTE JOSÉ RODRIGUES CARVALHO
: PERDA DE OBJETO.
HABEAS CORPUS
PREJUDICADO. JUÍZO COATOR QUE REVOGOU A PRISÃO CAUTELAR DO MESMO, VEZ QUE ESTE SEQUER FOI DENUNCIADO.
PACIENTE ALEX MARLON DA SILVA FIGUEIRA
: PEDIDOS
IMPROCED
ENTES
.
DECRETO PRISIONAL MOTIVADO. DECISÕES
FUNDAMENTAD
AS PELO JUÍZO COATOR.
GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA
E
CONVENIÊNCIA DA INSTRUÇÃO PROCESSUAL. GRAVIDADE CONCRETA DO CRIME.
MODUS OPERANDI
EMPREGADO NA PRÁTICA DELITIVA. PERICULOSIDADE ACENTUADA.
HISTÓRICO CRIMINAL DO PACIENTE.
INFORMAÇÕES NOS AUTOS DE QUE O PACIENTE PERTENCE A FACÇÃO CRIMINOSA DO COMANDO VERMELHO.
CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. SÚMULA Nº 08 DO TJE/PA. ORDEM DENEGADA. DECISÃO UNÂNIME.

1. Conforme informações prestadas pela autoridade coatora (ID 2852624), a prisão preventiva de José Rodrigues Carvalho foi revogada pelo juízo
a quo
no dia 10/03/2020 (decisão constante do
Sistema LIBRA
do TJE/PA –
Documento nº 20200084829953
e ID 2852624), tendo em vista que o paciente sequer foi denunciado pelo crime que lhe foi imputado na fase inquisitorial, sendo a revogação medida que se impõe, conforme Alvará de Soltura, datado de 11/03/2020, constante do
Sistema LIBRA
(
Documento nº 20200086249936
). Sendo assim, uma vez cessado o constrangimento ilegal alegado pelos ilustres impetrantes e alcançado o intento patrocinado pela via judicial, tem-se que o
writ
em tela perdeu seu objeto.

2. Analisando o decreto prisional e as demais decisões que mantiveram a segregação do paciente, constato que, as mesmas encontram-se satisfatoriamente fundamentadas nos termos expostos no art. 312 do CPP. A acusação que pesa sobre o acusado é bastante grave, além do que o paciente ostenta condenação criminal pelo crime de tráfico, ou seja, o que comprova que o réu reitera em condutas delituosas. A prisão se baseia principalmente na real necessidade de garantir a ordem pública e a conveniência da instrução criminal, diante da gravidade concreta do delito,
modus operandi
que revela a periculosidade acentuada do agente e as demais circunstâncias do crime, não podendo, portanto, ser acolhido os argumentos de ausência dos requisitos da preventiva e ausência de motivação idônea à segregação. Como se vê, o prolator da medida demonstrou de forma incontroversa a necessidade da manutenção da prisão, em virtude da gravidade concreta do delito aliado ao
modus operandi
e aos indícios suficientes da autoria e prova da materialidade delitiva. Além disso, conforme informações da autoridade coatora, surgiram rumores nos autos de que o nacional integrava organização criminosa, denominada Comando Vermelho, conforme asseverou a ROCAM do Amapá, através do
Capitão Hércules
, razão pela qual, a SUSIPE, em Santarém/PA, procedeu a transferência do paciente para o Presídio Estadual Metropolitano III – PEM III. Em data recente, 06/05/2020, o juízo mais uma vez se manifestou pela necessidade da segregação do paciente Alex, principalmente pelo histórico criminal do acusado, estando o mesmo em plena escalada criminosa, o que denota sua periculosidade acentuada.

3. Quanto ao argumento de o acusado possuir condições pessoais favoráveis, está pacificado nesta Egrégia Seção que tal característica não é garantidora de eventual direito à liberdade, quando os motivos que ensejaram a prisão cautelar são suficientes para respaldá-la, nos termos da Súmula nº 08 do TJE/PA.

4.
Habeas Corpus
prejudicado para o paciente José Rodrigues de Carvalho. Perda de Objeto. Prisão revogada. Ordem denegada com relação ao paciente Alex Marlon da Silva Figueira. Decisão unânime.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da Seção de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em julgar prejudicado o
mandamus
impetrado em favor de José Rodrigues Carvalho, pela perda de objeto, e em denegar a ordem impetrada com relação ao paciente Alex Marlon da Silva Figueira, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada aos dezenove dias e finalizada aos vinte e um dias do mês de maio de 2020.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Leonam Gondim da Cruz Júnior.

Belém/PA, 21 de maio de 2020.

Desembargadora

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Os Advogados
Josué de Freitas Costa
e
Lucas Monteiro Cardoso
impetraram ordem de
habeas corpus
liberatório com pedido de liminar em favor dos pacientes
Alex Marlon da Silva Figueira
e
José Rodrigues Carvalho
, em face de ato do douto Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Santarém/PA, nos autos da
Ação Penal nº 0001441-95.2020.8.14.0051
, o qual estaria incorrendo em constrangimento ilegal em razão da
manutenção das custódias preventivas dos pacientes de forma arbitrária, desarrazoada e desfundamentada
.

Consta da
impetração
(ID 2807456) que, na data de
08/02/2020
, os pacientes foram
autuados em flagrante delito
, com a indiciada
Ingrid da Silva de Souza
, como incursos nos arts. 12 da Lei nº 10.826/2003 (
posse irregular de arma de fogo de uso permitid
o) e 288 do CPB (
associação criminosa
), sendo que
não fora localizada nenhuma arma de fogo em posse dos pacientes e nem no interior do veículo
, tendo
o paciente Alex, após várias torturas infligidas pela polícia local, confessado que as armas estavam localizadas em sua residência
.

Na
audiência de custódia
(
08/02/2020
) foi requerida a
revogação da prisão de todos os envolvidos
, vindo tão somente a indiciada
Ingrid da Silva de Souza
receber tal benefício de responder ao processo em liberdade, enquanto
os demais tiveram suas prisões em flagrante convertidas em prisão preventiva
. Na data de
12/02/2020
, a defesa apresentou
pedido de revogação da prisão cautelar dos pacientes
, sendo que, até a data da presente impetração, aguarda decisão do magistrado da 2ª Vara Criminal de Santarém/PA.

Relatam os impetrantes que, os pacientes não foram mantidos no presídio da Comarca de Santarém/PA, pois
os mesmos, segundo a inteligência policial, teriam cargos de liderança perante facção criminosa e estariam na comarca para instaurar uma filial da facção
, fato este que não condiz com a realidade. Segundo a defesa, o paciente José não responde a nenhum processo criminal no Estado do Pará, sempre laborou no ramo comercial de alimentos de onde retira seu sustento e paga a pensão alimentícia de seus 02 (dois) filhos menores (
condições pessoais favoráveis
). Com relação ao paciente Alex, este possui domicílio na comarca de Santarém/PA e trabalha como motorista de aplicativo, no entanto, responde em liberdade os Processos:
0006257-36.2009.8.14.0051
e
0009784-55.2009.8.14.0051
, ambos tramitando na Vara Criminal de Santarém/PA.

Alegam os impetrantes, a existência de constrangimento ilegal por
ausência dos requisitos do art. 312 do CPP
, pois as prisões foram determinadas com base em
suposições
que não encontram nenhum amparo nas provas colhidas, uma vez que as armas de fogo não estavam na posse dos pacientes e que não foi anexado ao processo nenhum documento probatório de que os pacientes possuem cargos em uma facção criminosa, combatendo o argumento utilizado de “periculosidade” dos agentes.

Aduzem ainda, a ocorrência de
nulidade diante da não configuração do crime previsto no art. 288 do CPB (associação criminosa)
, pois, no momento do flagrante, os pacientes não detinham em seu poder qualquer objeto que pudesse levar ao cometimento de atos criminosos, além da
nulidade por ausência de laudo de eficiência de disparos e tiros em arma de fogo e munição
.

Para a defesa, a autoridade coatora foi infeliz na fundamentação da decretação da prisão preventiva dos pacientes,
não havendo que se falar em gravidade do crime
, uma vez que,
as armas apreendidas pertenciam apenas ao paciente Alex
, não possuindo qualquer vínculo com o paciente José. Ademais, não há receio de que os pacientes, se soltos, venham a evadir-se do distrito da culpa, já que possuem bons antecedentes e residência fixa.

Requerem a concessão liminar do
writ
em favor dos pacientes
Alex Marlon da Silva Figueira
e
José Rodrigues Carvalho
, expedindo-se imediatamente os
alvarás de soltura
, a fim de que sejam postos em liberdade. No mérito, pugnam pela concessão definitiva da ordem.

Em
05/03/2020
,
deneguei a liminar postulada
(ID 2819005), solicitando as
informações
da autoridade apontada como coatora, as quais foram prestadas mediante
Ofício nº 011/2020-GJ
, datado de
11/03/2020
(ID 2852624).

A autoridade coatora informa que os pacientes foram
presos
em
08/02/2020
, em
flagrante delito
, por supostamente estarem
portando várias armas de fogo, colocando em risco toda a sociedade
. Na ocasião, foi informado que
os pacientes integravam organização criminosa
, denominada
Comando Vermelho
, conforme asseverou a
ROCAM
no Amapá, através do
Capitão Hércules
, tendo a SUSIPE, em Santarém, procedido a
transferência dos acusados/pacientes para o Presídio Estadual METROPOLITANO III – PEM III
.

Comunica que o paciente
José Rodrigues Carvalho não responde a outros processos e não possui condenação definitiva
por fato delituoso anterior. Já o paciente
Alex Marlon da Silva Figueira ostenta condenação criminal pelo crime de tráfico de entorpecentes
.

Relata que, na
audiência de custódia
, o juízo plantonista entendeu necessária a
conversão em prisão cautelar
, na modalidade preventiva. Em
11/02/2020
, a defesa de José Rodrigues Carvalho requereu a
revogação de sua prisão preventiva
, tendo o MP exarado parecer pelo
indeferimento
do pedido. Na mesma oportunidade (
09/03/2020
),
o MP ofereceu denúncia apenas em relação ao acusado Alex Marlon da Silva Figueira
, pelo crime descrito no
art. 16 da Lei de Armas
. No dia
10/03/2020
, o juízo recebeu a denúncia e
revogou a prisão preventiva decretada em desfavor de José Rodrigues Carvalho
, bem como as medidas cautelares que haviam sido aplicadas em desfavor da ré
Ingrid da Silva Souza
, vez que estes não foram denunciados pelos crimes que lhes foram imputados na fase inquisitorial.

Na ocasião,
reanalisando a segregação cautelar de Alex Marlon
, o juízo entendeu pela
necessidade da manutenção da prisão
, eis que o acusado não possui os requisitos para a liberdade, bem como a este não seria possível a aplicação de medidas cautelares.

Por fim, ressalta a autoridade coatora que, após conversão da prisão flagrancial em segregação cautelar preventiva e, ainda, depois de analisar pedido de revogação e reanálise de ofício acerca da necessidade de manutenção da prisão, entendeu-se pela
liberdade de José Rodrigues e segregação de Alex Marlon
.

Nesta Superior Instância, o Procurador de Justiça
Adélio Mendes dos Santos
, na condição de
Custos Legis
, manifesta-se pela
prejudicialidade do

mandamus

impetrado em favor de José Rodrigues Carvalho
, pela
perda de objeto
, tendo em vista que
a sua prisão foi revogada
, e pela
denegação da ordem em relação ao paciente Alex Marlon da Silva Figueira
, por não haver nenhum argumento que evidencie o alegado constrangimento ilegal na sua segregação (parecer ID 2873329).

É o relatório.

VOTO

1. DA PERDA DE OBJETO DO
HABEAS CORPUS
IMPETRADO EM FAVOR DE JOSÉ RODRIGUES CARVALHO:

Conforme informações prestadas pela autoridade coatora (ID 2852624),
a prisão preventiva de José Rodrigues Carvalho foi revogada pelo juízo
a quo
no dia 10/03/2020
(decisão constante do
Sistema LIBRA
do TJE/PA –
Documento nº 20200084829953
e ID 2852624), tendo em vista que
o paciente sequer foi denunciado pelo crime que lhe foi imputado na fase inquisitorial
, sendo a revogação medida que se impõe, conforme
Alvará de Soltura
, datado de
11/03/2020
, constante do
Sistema LIBRA
(
Documento nº 20200086249936
).

Sendo assim, uma vez cessado o constrangimento ilegal alegado pelos ilustres impetrantes e alcançado o intento patrocinado pela via judicial, tem-se que o
writ
em tela
perdeu seu objeto
, motivo pelo qual
julgo prejudicado o presente
Habeas Corpus
em relação ao paciente José Rodrigues Carvalho
, tornando desnecessário o julgamento do mérito da presente impetração.

2. DO
HABEAS CORPUS
IMPETRADO EM FAVOR DE ALEX MARLON DA SILVA FIGUEIRA.

Inicialmente, cumpre destacar que, no âmbito de análise e discussão do
habeas corpus

não é permitida a apreciação de controvérsia acerca das provas que embasam a ação penal, por demandar necessariamente exame aprofundado de matéria fático-probatória
, sendo estas reservadas à via ordinária da ação penal. Assim,
as alegações dos impetrantes acerca da produção de provas são vedadas na presente via mandamental, por demandar ampla incursão probatória
, devendo ser analisado somente os motivos que se referem à suposta ilegalidade na prisão do paciente.

O cerne principal do presente
habeas corpus
se refere à ilegalidade na prisão do paciente Alex por
ausência dos requisitos constantes no art. 312 do CPP
, acarretando
falta de fundamentação idônea no decreto preventivo e nas decisões que indeferiram os pedidos de revogação da preventiva do paciente
, salientando as
condições pessoais favoráveis
do mesmo.

Da análise minuciosa dos autos, verifica-se que as pretensões dos impetrantes não merecem acolhida.

No caso em questão, verifica-se que
a prisão cautelar do paciente
Alex Marlon da Silva Figueira
está devidamente justificada
, pelas razões que passaremos a analisar.

Em
audiência de custódia
, após pedido de representação da prisão preventiva pela autoridade policial, tendo sido o Ministério Público favorável, o juízo
a quo

homologou o auto flagrancial
e
decretou a prisão preventiva do paciente e de
outros comparsas
, mediante
conversão
, no dia
0
8/02/2020
, com fundamento na
garantia da ordem pública
e
conveniência da instrução criminal
, previstos no art. 312 do CPP, bem como pelo
art. 313, inciso I, também do CPP
.

O
fundamento da prisão cautelar constitui medida assecuratória e acauteladora
, não revelando adiantamento da pena a ser imposta ao final do processo,
tendo sido a sua necessidade analisada de forma real, concreta, conforme as peculiaridades do caso
.

Em
10/03/2020
, quando da
revisão da segregação cautelar prevista no art. 316, parágrafo único, do CPP
, o juízo coator
manteve a prisão
de Alex Marlon da Silva Figueira
, tendo revogado tão somente as custódias de
José Rodrigues Carvalho
e as medidas cautelares de
Ingrid da Silva Souza
, sob os seguintes fundamentos:

“(...). A materialidade restou demonstrada por meio do Laudo de exame balístico nas armas e munições que foram apreendidas, no qual se concluiu pela potencialidade lesiva tanto das armas, quanto das munições. Logo, no caso em tela, está evidenciada existência do fato criminoso e, portanto, a materialidade que é requisito imprescindível para a decretação/manutenção da prisão preventiva. No tocante à autoria, vale ressaltar que não se faz necessário ter certeza do agente que perpetrou o ilícito penal, a qual se dá somente no momento da prolação da sentença, bastando, somente, que haja indícios de quem o praticou. Nesse sentido, são fortes os indícios de autoria que apontam para o (a) ALEX MARLON DA SILVA FIGUEIRA como autor do crime, conforme os relatos testemunhais, sem deixar de lembrar que o réu, quando da prisão em flagrante, estava com as armas e munições. Oportuno lembrar que, para a decretação/manutenção da prisão preventiva, o
fumus comissi delicti
deverá estar acompanhado do
periculum libertatis
que pode ser definido como o risco concreto que a liberdade do agente poderá gerar a sociedade.
Em suma, a liberdade do agente representa um abalo para a paz social, há um verdadeiro perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado e, consequentemente, um perigo a garantia da ordem pública; da ordem econômica; para a conveniência da instrução criminal ou para assegurar a garantia da aplicação da lei penal. Analisando o caso em apreço, resta claro pelo
modus operandi
praticado pelo (a) réu (ré), o alto grau de periculosidade do (a) requerente ALEX MARLON. Portanto, a concessão da liberdade
in casu
coloca em risco todo o corpo social, que ficará vulnerável a condutas delituosas como as praticadas pelo réu e o que é pior, pode gerar novas vítimas. Para que não paire dúvidas sobre a necessidade a medida cautelar, verifica-se na certidão de antecedentes criminais de fls. 70 – autos apenso, que o réu reitera em condutas delituosas. Dessa forma, a segregação cautelar do (a) requerente é imprescindível para garantia da ordem pública; da ordem econômica; para a conveniência da instrução criminal; ou para assegurar a garantia da aplicação da lei penal (CPP, art. 312), já que desarticula a reiteração de atos delituosos praticados pelo réu.
(...). Impende destacar que o (a) requerente
não trouxe aos autos qualquer elemento novo apto a alterar o posicionamento deste juízo acerca da prisão cautelar. Portanto, os fatos delituosos que fundamentaram a decisão de prisão são contemporâneos e se
não há nenhuma
alteração fático-jurídica que justifique a revogação da prisão, subsistem os motivos que ensejaram a medida constritiva anteriormente designada
. Tais as circunstâncias, considero que a prisão está em harmonia com a ideia de proporcionalidade, ou seja, a situação do caso concreto demonstrou ser necessária e razoável a cautela ora questionada, sem atrito com os preceitos constitucionais. De outra forma, não existe possibilidade de aplicação de medida cautelar típica ou atípica diversa da prisão, pois se fosse imposta, seria inadequada e insuficiente, já que a consequência imediata seria a liberdade e, conforme demonstrado na fundamentação supra, ao menos nesse momento processual, este não possui condições de permanecer no convívio social sem acarretar abalo à ordem pública (CPP, arts. 282, § 6o, 310, caput, II e 319). Em relação aos demais denunciados INGRID DA SILVA DE SOUZA E JOSÉ RODRIGUES DE CARVALHO, estes sequer foram denunciados pelos crimes que foram imputados na fase inquisitorial, sendo a revogação de suas prisões medida que se impõe. Ante o exposto, com base na fundamentação ao norte lançada:
1. MANTENHO a(s) prisão(ões) preventiva(s) decretada(s) em desfavor do(a)(s) denunciado(a)(s) ALEX MARLON DA SILVA FIGUEIRA, forte no art. 312 do Código de Processo Penal;
2. REVOGO a prisão preventiva decretada em desfavor de JOSÉ RODRIGUES CARVALHO, 3. REVOGO as MEDIDAS CAUTELARES aplicadas em desfavor de INGRID DA SILVA SOUZA. (...)”.

Analisando o referido
decisum
, constato que, o mesmo encontra-se
satisfatoriamente fundamentado
nos termos expostos no art. 312 do CPP. A acusação que pesa sobre o acusado é bastante grave, além do que
o paciente ostenta condenação criminal pelo crime de tráfico, ou seja, o que comprova que o réu reitera em condutas delituosas
. A prisão se baseia principalmente na real necessidade de
garanti
r
a ordem pública
e a
conveniência da instrução criminal
, diante da
gravidade concreta do delito
,
modus operandi
que revela a
periculosidade
acentuada
do agente
e as
demais circunstâncias do crime
, não podendo, portanto, ser acolhido os argumentos de ausência dos requisitos da preventiva e ausência de motivação idônea à segregação.

Como se vê, o prolator da medida demonstrou de forma incontroversa a
necessidade da manutenção da prisão
, em virtude da
gravidade concreta do delito aliado ao
modus operandi
e aos
indícios suficientes da autoria e prova da materialidade delitiva
. Além disso, conforme informações da autoridade coatora, surgiram rumores nos autos de que
o nacional integrava organização criminosa, denominada Comando Vermelho
, conforme asseverou a ROCAM do Amapá, através do
Capitão Hércules
, razão pela qual, a SUSIPE, em Santarém/PA, procedeu a transferência do paciente para o Presídio Estadual Metropolitano III – PEM III.

Em data recente,
06/05/2020
, o juízo
mais uma vez se manifestou pela necessidade da segregação do paciente Alex
, principalmente pelo
histórico criminal do acusado
, estando o mesmo em
plena escalada criminosa
, o que denota sua
periculosidade acentuada
, conforme trechos que passo a transcrever:

“(...). Analisando os autos, verifico que se faz presente o fumus comissi delicti, já que existem indícios de autoria e materialidade. Há no processo laudo de balística, além de evidências de que o réu é autor do delito que lhe está sendo imputado. Por outro lado, verifico o seguinte histórico do acusado:

1. Responde a processo com tipificação de crime ambiental, o qual está suspenso, vez que não havia sido encontrado para ser citado (0001253-73.2018.8.14.0051);

2. Responde a um processo de tráfico na 1ª Vara Criminal de Santarém, estando em fase de recebimento de denúncia – está em liberdade provisória, tendo sido solto em data recente:29.12.2019 (0015925-52.2019.8.14.0051);

3. Possui processo de tráfico tramitando nesta 2ª Vara Criminal, o qual encontra-se pendente de julgamento (0016741-05.2017.8.14.0051);

4. Já foi condenado pelo crime de tráfico ilícito de entorpecentes, tendo sido condenado a pena de 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão (0006257-36.2009.8.14.0051). Pena cumprida integralmente em 26.02.2015;

5. Atualmente encontra-se preso pelo presente processo.
Pois bem, diante do breve histórico acima, verifica-se que o acusado está em plena escalada criminosa, possui antecedentes criminais, e sempre está em cenários criminosos, portanto, entendo presente o
periculum libertatis
, havendo risco concreto na liberdade do agente perante a sociedade. Frise-se que em data recente (29.12.2019), o mesmo foi liberado para responder processo em liberdade provisória, no entanto, num decurso de tempo de apenas 01(um) mês e poucos dias, voltou a delinquir. Em suma, a liberdade do agente representa um abalo para a paz social, há um verdadeiro perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado e, consequentemente, um perigo a garantia da ordem pública. Analisando o caso em apreço, resta claro pelo modus operandi praticado pelo réu, o seu alto grau de periculosidade. Portanto, a concessão da liberdade coloca em risco todo o corpo social. A manutenção da prisão do acusado é necessária para evitar a reiteração de novos atos criminosos. (...). Impende destacar que o requerente não trouxe aos autos qualquer elemento novo apto a alterar o posicionamento deste juízo acerca da prisão cautelar. Alia-se ainda a informação de que o réu foi transferido para estabelecimento prisional na região metropolitana de Belém, haja vista a possibilidade de fazer parte de facção criminosa em estabelecimento prisional desta região. Cabe ressaltar ainda que a Recomendação nº 62/2020 do Conselho Nacional de Justiça não é vinculante, mas ato normativo que consiste em simples recomendação, que não afasta o exame das situações submetidas à apreciação casuisticamente, em âmbito jurisdicional. No caso em tablado, por ora, em que pese ajuntada de relatório de saúde expedido pelo estabelecimento prisional em que o réu está encarcerado, entendo ausente justificativa para conversão para prisão domiciliar com base na Pandemia COVID-19, pois não há indícios de que esteja acometido por tal doença, bem como não restou demonstrado qualquer comorbidade no autuado e, tampouco, alguma das situações elencadas no art. 318 do CPP. Ante o exposto,
INDEFIRO o pleito da defesa (doc. n.º 2020.01119008-10), pelo que MANTENHO a prisão preventiva decretada em desfavor de ALEX MARLON DA SILVA FIGUEIRA,
forte nos arts. 312 e 318, ambos do Código de Processo Penal”.

É induvidoso, portanto, que a prisão está revestida das formalidades legais ínsitas no art. 312 do CPP, não devendo ser desconstituída. Isso porque, mostra-se premente a
necessidade de garantia da ordem pública
e a
conveniência da instrução criminal
no caso em análise, podendo-se verificar que os fundamentos do juízo são escorreitos e não ensejam qualquer ilegalidade.

Conclui-se, desse modo, diante de todas estas considerações, que a autoridade coatora acertou em decidir pela manutenção da custódia preventiva do paciente, não se visualizando nenhuma ilegalidade na decisão capaz de garantir os argumentos dos impetrantes, pois fundamentada em elementos concretos dos autos, se mostrando temerária, pelo menos, por ora, a concessão da liberdade ao paciente.

No que diz respeito às
qualidades pessoais do paciente
elencadas no
writ
, verifica-se que as mesmas não são suficientes para a devolução da liberdade, ante ao disposto no
Enunciado Sumular nº 08 do TJ/PA
:
“As qualidades pessoais são irrelevantes para a concessão da ordem de
habeas corpus
, mormente quando estiverem presentes os requisitos da prisão preventiva”
.

Ante o exposto, acompanhando o parecer ministerial,
julgo prejudicado o

mandamus

impetrado em favor de José Rodrigues Carvalho,
em face da perda de objeto
, e
denego a ordem
em relação ao paciente Alex Marlon da Silva Figueira
, tudo nos termos da fundamentação exposta.

É o voto.

Belém/PA, 21 de maio de 2020.

Desembargadora
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 21/05/2020